Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. HIPÓTESES DEFINIDAS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Embargos rejeitados.